Tribunal: TJMMG
Processo: 2000354-24.2024.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000354-24.2024.9.13.0003 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 10/07/2025 Publicação: 21/07/2025 Decisão: unânime EMENTA DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MISSÃO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E PREVARICAÇÃO. SEM PRELIMINARES. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. DESCUMPRIMENTO DELIBERADO DAS ATIVIDADES. NEGATIVA DE ATENDIMENTO A OCORRÊNCIA E INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS NO RELATÓRIO DE ATIVIDADES. FATOS COMPROVADOS NOS AUTOS. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta com a finalidade de reformar a sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos arts. 196 (descumprimento de missão), 312 (falsidade ideológica) e 319 (prevaricação), todos do Código Penal Militar (CPM). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: I) alegação de ter o apelante cumprido parcialmente o cartão programa; II) tentativa de justificar a conduta devido às condições fisiológicas do apelante; III) tentativa de justificativa pelas condições precárias do destacamento, com carência de efetivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Sistema de Posicionamento Global (GPS) da viatura prefixo 30.706, confirma sua permanência no Quartel, durante os horários de cumprimento do Cartão Programa. As provas orais confirmadas em juízo, através dos depoimentos prestados pelo 2º Sgt PM Wesley Barroso da Silva, Coordenador de Policiamento da Unidade (CPU) e pelo 2º Ten PM Dourival Custódio Martins, Coordenador de Policiamento da Companhia (CPCia), demonstram, de forma incontroversa, que o apelante deixou de cumprir a missão que lhe foi determinada na escala de serviço, bem como deixou de atender a uma ocorrência determinada pelo COPOM, além de ter inserido declarações falsas em relatório de atividade, com a finalidade de alterar a verdade sobre fatos juridicamente relevantes, atentando contra a Administração Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 IV. DISPOSITIVO 5. Apelação criminal improvida. _______ Dispositivos relevantes citados: CPM, artigos 70, 84, 196, 312 e 319. CPPM, at. 439, “b”. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso. Fez sustentação oral a defensora pública Ana Luísa Toledo Alves. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal interposta pelo Cb PM Adiel Ávila da Silva Ferreira, contra decisão do juízo da 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) que julgando procedente a denúncia, o condenou pelos crimes descritos nos arts. 196 (descumprimento de missão), 312 (falsidade ideológica) e 319 (prevaricação), todos do Código Penal Militar (CPM), nos termos da respeitável sentença acostada no evento 78. A denúncia foi oferecida no evento 1 dos autos de primeira instância, conforme os termos a seguir: [...] O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, por seu Promotor de Justiça in fine subscrito, vem perante Vossa Excelência, com fundamento no artigo 129, I, da Constituição da República, artigo 29 do Código de Processo Penal Militar, e com base nos presentes autos, DENUNCIAR: ADIEL ÁVILA DA SILVA FERREIRA, Cb PM, n. 158.346-7, lotado na 248ª Cia PM/52º BPM, brasileiro, natural de Caetité/BA, nascido em 25 de junho de 1987, filho de Uilton Rodrigues Ferreira e Lucinalva da Silva Aniceto Ferreira, qualificado em Evento 1, “IPM 2”, fl. 45, pelos seguintes fatos e fundamentos: Em 03 de outubro de 2023, o denunciado deixou de desempenhar a missão que lhe foi confiada. Na mesma data, o denunciado inseriu em documento público declaração falsa, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando contra a Administração Militar. Ainda, o denunciado deixou de praticar, indevidamente, ato de ofício, para satisfazer interesse pessoal. FATO 1 Na data dos fatos, o denunciado estava escalado no turno de serviço de 07h até às 17h, em companhia do Sd PM Cláudio Felipe. No cartão-programa, havia a determinação de que a equipe cumprisse pontos base nos seguintes locais: a) Rua Grande, de 07h às 08h; b) MG-129, Km 30, de 08h às 09h; c) Rua Beco Novo, de 10h às 11h; d) Vila Samarco, de 13h às 14h; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 e) Rua Grande, de 14h às 15h; f) MG-129, km 130, de 15h às 16h; g) Praça da Baixada, de 16h às 17h. Contudo, descumprindo a missão que lhe foi confiada, o denunciado, que era o comandante da guarnição, decidiu que a equipe permaneceria no Quartel do Destacamento de Antônio Pereira, distrito de Ouro Preto/MG, ainda que com a determinação de que o cartão-programa fosse cumprido. Deste modo, a equipe permaneceu dentro do Quartel do Destacamento, sem autorização, nos períodos de: a) 07h02min27seg à 09h07min47seg (quando deveriam cumprir os pontos bases das alíneas “a” e “b”); b) 10h05min05seg à 11h26min08seg (quando deveriam cumprir o ponto base da alínea “c”) c) 12h50min47seg à 16h55min05seg (quando deveriam cumprir os pontos bases das alíneas “d”, “e”, “f” e “g”). Salienta-se que o denunciado não ofereceu justificativas razoáveis para explicar a permanência no interior do Quartel pelo longo lapso temporal demonstrado. No intuito de dar a falsa impressão que as atividades haviam sido cumpridas, o denunciado confeccionou e registrou o RAT n. 2023-046240328-001, declarando falsamente que a guarnição havia realizado operação de combate a furtos, roubos e desvio a veículos de cargas, com abordagens, na rodovia MG-129, no horário entre 14h às 16h. FATO 2 Ainda em 03/10/2023, por volta de 16h37min, o 1º Ten PM Martins informou que havia um chamado no COPOM para o atendimento de uma suposta ocorrência de violência doméstica, em que o companheiro de uma mulher estaria a ameaçando sob posse de uma arma de fogo. O denunciado tomou conhecimento do chamado, contudo, temendo que o horário do seu turno se extrapolasse, eis que já estava na iminência de terminar, deixou de praticar ato de ofício, determinando que o seu motorista, Sd PM Cláudio, se deslocasse até o local dos fatos sem a sua presença, apenas na companhia do Sd PM Brasil (que assumiria o turno às 17h e havia chegado minutos mais cedo). Ocorre que, concomitantemente à determinação dada ao seu motorista, o denunciado entrou em contato com o 1º Ten PM Martins e o questionou se poderia deixar o atendimento da ocorrência para a próxima equipe que assumiria o serviço. O superior respondeu negativamente, determinando que a ocorrência fosse atendida imediatamente, em virtude de sua gravidade. Em razão da nova determinação do superior, bem como da entrada de uma segunda chamada, às 16h48min, relativa aos mesmos fatos, o denunciado resolveu se deslocar até o local da ocorrência em companhia de seu motorista e do Sd PM Brasil. Contudo, antes de saírem do quartel, o companheiro de guarnição do Sd PM Brasil, Sd PM Raimundo, chegou para assumir o serviço, tendo ambos os militares antecipado o turno, assumido a ocorrência e se deslocado ao local dos fatos, sem a companhia de quaisquer dos membros da guarnição anterior. Reputa-se que, entre o primeiro chamado (16h40min) e o momento que a viatura policial chegou ao local das agressões (16h58min), passaram-se cerca de 18 (dezoito) minutos, lapso temporal considerado decisivo para a proteção da vítima, que não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 sofreu consequências mais graves por circunstâncias alheias à conduta do denunciado. Diante do exposto, o Ministério Público DENUNCIA o Cb PM Adiel Ávila da Silva Ferreira como incurso nos arts. 196 (Descumprimento de missão), 312 (Falsidade ideológica) e 319 (Prevaricação), todos do Código Penal Militar, requerendo que o militar seja citado, ouvidas as testemunhas a seguir relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei para, ao final, ser condenado nas sanções cabíveis. TESTEMUNHAS: 1) Sd PM Antônio Raimundo de Souza Júnior, Evento 1, “IPM 2”, fl. 30; 2) Sd PM Christian Santos Albuquerque Brasil, Evento 1, “IPM 2”, fl. 33; 3) 2º Ten PM Dourival Custódio Martins, Evento 1, “IPM 2”, fl. 42; 4) Sd PM Cláudio Felipe Rodrigues, Evento 1, “IPM 2”, fl. 133; 5) Sd PM Newton Jhonatan Alves Campos, Evento 1, “IPM 2”, fl. 184. [...] A denúncia foi recebida em 20/06/2024, evento 2 e as testemunhas arroladas pelo Ministério Público foram ouvidas ao evento 27. Com vista dos autos para os fins do art. 417, § 2º, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), a defesa técnica, se manifestou no evento 30, informando que não tinha testemunhas a serem arroladas. O acusado foi interrogado no evento 46 e, na fase do art. 427, do CPPM, o Ministério Público e a defesa técnica nada requereram. Na fase do art. 428 do CPPM, as partes manifestaram-se pela apresentação de alegações finais em plenário, durante a Sessão de Julgamento, essa que ocorreu no dia 28 de novembro de 2024, conforme a Ata do evento 72. O promotor de Justiça em suas alegações orais finais, requereu a procedência da denúncia para condenar o acusado pela prática dos crimes que lhe foram imputados. A defesa técnica, nas suas alegações orais finais, requereu a improcedência da denúncia para absolver o acusado de todos os crimes que lhe foram imputados, com fundamento no art. 439 do CPPM, sendo, na alínea “a” para o crime do art. 196 e na alínea “b” para os crimes dos arts. 312 e 319. O colendo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 3ª AJME, julgando procedente a denúncia, condenou o acusado: (I) por maioria de 4 (quatro) votos a 1 (um), pela prática do crime previsto no art. 196, à pena de 6 (seis) meses de detenção a ser cumprida em regime aberto; (II) por maioria de 3 (três) votos a 2 (dois), pela prática do crime previsto no art. 312, a pena de 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto; (III) por maioria de 3 (três) votos a 2 (dois), pela prática do crime previsto no art. 319, todos do CPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Com os fundamentos do art. 84 do CPM, o CPJ, em sentido unânime de votos, concedeu “sursis” penal ao réu, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos. A defesa técnica do réu, a cargo da douta Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, apelou no evento 96 e trouxe suas razões no evento 97. Razões de apelação da defesa: Alega a defesa, inicialmente, que a condenação imposta ao apelante não se sustenta, diante das evidências apresentadas, razão pela qual a sentença deve ser reformada. Alegou, a respeito da acusação de descumprimento de missão, que o acusado realizou o policiamento ostensivo, em parte, conforme se verifica do Sistema de Posicionamento Global (GPS) da viatura. Afirmou que o acusado naquele dia enfrentava problemas fisiológicos que o impossibilitaram de cumprir integralmente o cartão-programa, sendo que tal circunstância não pode ser interpretada como dolo em sua conduta, mas, sim, como uma limitação momentânea de sua capacidade física, devidamente justificada. Disse que, na realidade, o Cb PM Adiel Ávila desempenhava suas funções em um destacamento com infraestrutura precária, efetivo reduzido e dificuldades operacionais, conforme corroborado pelos depoimentos constantes nos autos. Além disso, o militar esclareceu que optou por permanecer no serviço por considerar razoável evitar o desfalque da equipe. Lembrou que as dificuldades enfrentadas nos destacamentos de cidades pequenas foram reconhecidas pelo juiz militar Ten PM Mesquita, na audiência de interrogatório. A condenação do apelante pelo crime do art. 196 baseou-se na premissa de que ele teria, deliberadamente, optado por não cumprir o patrulhamento ostensivo determinado no cartão-programa, desconsiderando-se as dificuldades operacionais enfrentadas no destacamento e as condições físicas do militar no dia dos fatos. Apontou que o GPS da viatura comprova que houve deslocamento para parte dos pontos determinados, contrariando a tese de omissão deliberada. Alegou falta de posto de saúde aberto na localidade de Antônio Pereira, no período de maior intensidade das dores abdominais e diarreias sofridas pelo acusado. Reportou-se ao Extrato dos Registro Funcionais (ERF) do acusado, revelando que ele foi contemplado com 29 (vinte e nove) notas meritórias, 4 (quatro) elogios individuais, 14 (quatorze) menções elogiosas e conceito funcional A + 50 pontos positivos, o máximo que pode ser alcançado pelo militar. Disse que a condenação pelo crime de falsidade ideológica fundamentou-se na inserção de informações supostamente inverídicas no Relatório de Atividades (RAT). No entanto, não ficou comprovado que o apelante agiu com dolo específico de alterar a verdade para obter TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 vantagem indevida ou causar prejuízo a outrem, requisito indispensável para a configuração do delito. Destacou que a materialidade delitiva, ainda que eventualmente suscitada, não se sustenta sem a correspondente comprovação do elemento subjetivo e que a jurisprudência e a doutrina são pacíficas ao exigir que a falsidade ideológica, para ser punível, não pode decorrer apenas de inexatidões ou imprecisões administrativas, mas sim de um comportamento consciente e voluntário dirigido à adulteração da verdade com consequências jurídicas relevantes. Pontuou que, no presente caso, a ausência de qualquer vantagem indevida auferida pelo apelante, bem como a inexistência de prejuízo a terceiros ou à Administração Pública, evidencia a atipicidade da conduta sob o prisma material. Ressaltou que a condenação do apelante pelo crime de prevaricação baseou-se na tese de que ele teria deixado de atender a uma ocorrência de violência doméstica por interesse pessoal. No entanto, restou demonstrado nos autos que o militar repassou a ocorrência para outra equipe, procedimento comum no destacamento. Assentou que a omissão, para ser penalmente relevante, deve ser dolosa e motivada por interesse pessoal, o que não foi demonstrado de forma inequívoca. Para que houvesse omissão dolosa, seria necessária a comprovação de uma decisão consciente de não agir, o que não se verifica nos autos. Ressaltou que o recorrente agiu conforme a orientação e empenhou o Sd PM Claudio e o Sd PM Brasil para atenderem a ocorrência. Alegou que não se pode imputar dolo sem evidências claras de que o policial agiu deliberadamente para prejudicar a vítima ou descumprir suas responsabilidades. Ele atuou dentro da margem de discricionariedade que lhe cabia, seguindo a orientação recebida e dentro da prerrogativa de sua função. Outrossim, os depoimentos do Sd PM Raimundo e do Sd PM Brasil confirmam que a ocorrência foi devidamente atendida, sem prejuízo à segurança pública. Falou que o elemento subjetivo específico exigido para a caracterização do delito de prevaricação não se faz presente. Requereu a reforma da sentença, com a consequente absolvição do apelante, nos termos do art. 439, alínea “b”, do CPPM, por não constituir o fato infração penal. Pontuou que o prazo mínimo de 3 (três) anos fixado pelo CPJ, como suspensão condicional da pena deve ser reformado para se adequar ao mínimo legal vigente à época dos fatos, que era de 2 (dois) anos, segundo a redação anterior do art. 84 do CPM. Para fins de prequestionamento, pediu no sentido de se abordar, no acórdão, os temas e os dispositivos legais e constitucionais suscitados ao longo do presente recurso. Com tais argumentos, requereu a reforma da sentença para: a) absolver o apelante em relação ao crime previsto no art. 196, do CPM, nos termos do art. 439, alíneas "a", do CPPM; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 b) absolver o apelante em relação aos crimes previstos nos arts. 312 e 319 do CPM, nos termos do art. 439, alíneas "b", do CPPM; c) Subsidiariamente, que o sursis penal seja reduzido de 3 (três) anos para 2 (dois) anos, reduzindo-se o prazo para cumprimento, bem como as jornadas extras estipuladas; Contrarrazões às razões de apelação da defesa: O ilustre promotor de Justiça que atuou no processo rechaçou a alegação defensiva de que o denunciado teria praticado o delito do art. 196, somente “em parte”, tendo como justificativa a ocorrência de problemas fisiológicos, enfrentados pelo recorrente no dia dos fatos, e a dificuldade de trabalhar em uma cidade de interior com condições precárias, visto que qualquer ida a centros de saúde afetaria no efetivo da guarnição. Frisou, nesse sentido, que tais alegações foram apresentadas somente após o início da persecução penal, aparentando, do ponto de vista fático processual, ser apenas uma forma de justificar e tentar elidir a prática criminosa. Disse que nenhum problema do recorrente foi comunicado ao Comando da Unidade, como deveria ocorrer, para que assim fosse feita a substituição entre os militares, não se justificando a ausência de comunicação, especialmente porque o efetivo da PMMG permaneceu desfalcado diante da ausência de militares nas ruas. Assentou que, inexistindo respaldos normativos ou fáticos para a permanência da guarnição no interior do quartel, resta configurado o dolo da conduta e, portanto, o crime de descumprimento de missão. Em relação ao crime de falsidade ideológica, pontuou que o denunciado inseriu informações falsas no RAT n. 2023-046240328-001, momento em que descreveu a realização de uma operação ao combate de crimes contra o patrimônio, por intermédio de bases em locais estratégicos durante às 14h00min e 16h00min. Todavia, conforme constatado, neste período a guarnição permaneceu no quartel. Disse que a conduta do acusado se amolda com perfeição ao tipo penal do art. 312 do CPM, uma vez que ele altera a verdade sobre fato juridicamente relevante, como forma de esconder o crime de descumprimento de missão, sendo improcedentes as alegações de que o RAT não caracteriza documento público. Destacou que mesmo o RAT não caracterizando, em regra, documento que não se franqueia ao público, sua emissão, por funcionário público, atende aos interesses públicos, sendo utilizado para fins estatísticos, possuindo, como bem disse a Douta Juíza na sentença que prolatou “certo valor probatório e podendo influenciar diretamente no planejamento estratégico da PMMG”. Rechaçou a alegação da defesa, segundo a qual não teria sido perpetrado o delito de prevaricação, por ter o recorrente repassado a ocorrência para outra equipe, sendo essa uma praxe no Destacamento, estando ausentes, ainda, as elementares do crime, a exemplo do interesse pessoal. Disse que no dia dos fatos o Centro de Operações Policiais Militares (COPOM) recebeu um chamado, por volta de 16h37min, para atender TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 ocorrência de violência doméstica, na qual o agressor estaria ameaçando a vítima com arma de fogo, conforme foi comprovado pelas fotos colacionadas no evento 1, IPM2, fls. 18/19. Lembrou que a análise das provas juntadas aos autos permitiu perceber que o denunciado possuía interesse pessoal claro em deixar o turno, bem como outras razões particulares, como compromissos com a faculdade e, sem justificativa para a omissão, resta configurado o crime de prevaricação, motivo pelo qual não há que se falar em atipicidade da conduta. Refutou a alegação defensiva, de excesso no tempo para suspender condicionalmente a execução da pena, remetendo, para tanto, à leitura do antigo art. 84 do CPM, que estabelecia margem significativa entre o prazo mínimo e o máximo [(2 (dois) a 6 (seis) anos)] para esse fim. A eminente procuradora de Justiça em exercício neste Tribunal, doutora Elba Rondino opinou pelo conhecimento e pelo total desprovimento do recurso interposto pela Defensoria Pública, mantendo-se integralmente a decisão de 1ª instância que condenou o Cb PM Adiel Ávila da Silva Ferreira nas sanções dos artigos 196, 312 e 319, todos do Código Penal Militar. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade, recebo o recurso. Sem preliminares aventadas, é o caso de se iniciar a análise meritória da causa, fazendo-o, separadamente, tendo-se em conta cada uma das três condutas delitivas imputadas ao recorrente. Analiso, em primeiro lugar, a irresignação da defesa técnica, pugnando pela reforma da sentença, com a absolvição do acusado do crime de descumprimento de missão proibido no art.196 do Código Penal Militar (CPM). As alegações defensivas, nesse sentido, indicam que o acusado teria realizado, em parte, o policiamento ostensivo, fato que se comprovaria através do Sistema de Posicionamento Global (GPS) da viatura. Relatou problemas fisiológicos enfrentados pelo acusado (questões gastrointestinais) e que o impossibilitaram de cumprir, integralmente, o cartão-programa, circunstância essa que não pode ser interpretada como dolo em sua conduta, mas, sim, como uma limitação momentânea de sua capacidade física. Alegou precariedade na infraestrutura do destacamento, com efetivo reduzido e dificuldades operacionais, as quais foram, inclusive, reconhecidas pelo juiz militar Ten PM Mesquita, na audiência de interrogatório. Concessa venia, falta razão à defesa nos seus argumentos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Para aquele turno específico de serviço, a Guarnição comandada pelo recorrente tinha suas atribuições delineadas de forma muito clara, no cartão-programa da fração, que representa, em última análise, a vontade tática do comando da Unidade. Essa vontade tática, por sua legitimidade, deve ser atendida por todos os militares de serviço, a não ser por impedimento do próprio turno, em razão de eventual atendimento de ocorrências ou realização de operações inesperadas, por exemplo, e desde que devidamente coordenadas. O descumprimento dessa programação, mesmo nesses casos, somente será possível com a prévia comunicação ao militar responsável pelo comando, seja ele o Comandante de Fração, o Coordenador de Policiamento da Unidade ou da Companhia ou outros, único incumbido de deliberar a respeito. O afetamento do ser humano por eventuais questões fisiológicas, por óbvio, ocorre e precisa ser reconhecido e considerado no dia a dia da caserna, como de fato o é, bastando, para tanto, a prévia e indispensável comunicação ao comandante dos turnos ou dos serviços, a quem caberá, com exclusividade, dar o encaminhamento adequado para cada situação de fato. Compulsando os autos, não logrei identificar qualquer iniciativa do recorrente nesse sentido. Ao contrário, o que estão presentes nos autos são as negativas de duas testemunhas do processo - 2º Sgt PM Wesley Barroso da Silva e 2º Ten PM Dourival Custódio Martins -, que exerciam, no dia dos fatos, as funções de Coordenador de Policiamento da Unidade (CPU) e de Coordenador de Policiamento da Companhia (CPCia), respectivamente. Além dessas, consta dos mesmos autos outro indício de prova que merece destaque, por sua coerência com as provas confirmadas em juízo, representado pela testemunha arrolada pela própria defesa, Sd PM Newton Jonathan Alves Campos. Essa testemunha, que residia no Quartel e estava presente na hora e no dia dos fatos (acionamento da Guarnição comandada pelo recorrente para atendimento à ocorrência de violência doméstica), afirmou, durante seu depoimento, expressamente, ter ouvido o apelante falando ao seu motorista, Sd PM Cláudio Felipe Rodrigues, para aguardar no Quartel enquanto ele, o recorrente, realizava demandas administrativas; afirmou, ainda, que viu o apelante na Sala do Sargento, localizada ao lado da sala onde se registram os Relatórios de Eventos de Defesa Social (REDS) e que não o ouviu dizer que estava passando mal. Foi por sua iniciativa, portanto, que o recorrente decidiu permanecer com sua guarnição no Quartel do Pelotão, durante praticamente todo o tempo de duração do turno de serviço, deixando, por conseguinte, de cumprir a missão que lhe tinha sido, formal e legalmente, atribuída através do cartão-programa da fração. Os trechos extraídos da sentença de primeiro grau e reproduzidos a seguir corroboram e comprovam, de modo inconteste, a materialidade da autoria do delito imputado ao recorrente, de descumprimento de missão tipificado no art. 196 do CPM. Confira-se: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 [...] O crime de descumprimento de missão, previsto no art.196, do CPM, imputado ao acusado, caracteriza-se, não pelo caráter impositivo ou absoluto do cartão programa, até porque ele pode ser modificado de acordo com a necessidade de atendimento de ocorrências, mas porque na parte da manhã houve dois períodos de recolhimento no quartel, a saber - de 07h02min27seg às 09h07min47seg e de 10h05min05seg às 11h26min08seg - e na tarde inteira, não houve nenhum empenho da viatura policial militar, porque a guarnição policial militar permaneceu no quartel de 12h50min47seg às 16h55min05seg. [...] Para além disso, este signatário remete aqueles que se interessarem à leitura do Relatório do GPS da viatura VP 30706, acostado aos autos no evento 1, IPM2, fls. 96/119, confirmando in totum a versão sustentada. Assim, diante das provas dos autos, mostra-se incontroverso o cometimento, pelo acusado, do delito de descumprimento de missão descrito no art. 196 do CPM, razão pela qual se mostra inviável sua absolvição, na forma como pretendeu a douta defesa técnica. Passo à análise das razões defensivas, que pugnaram pela reforma da sentença primeva, com a absolvição do acusado do crime de falsidade ideológica, descrito no art. 312 do CPM. Disse a defesa que a condenação pelo crime de falsidade ideológica se fundamentou na inserção de informações supostamente inverídicas no Relatório de Atividades (RAT). No entanto, não ficou comprovado que o apelante agiu com dolo específico de alterar a verdade para obter vantagem indevida ou causar prejuízo a outrem, requisito indispensável para a configuração do delito. Destacou que a materialidade delitiva, ainda que eventualmente suscitada, não se sustenta sem a correspondente comprovação do elemento subjetivo e que a jurisprudência e a doutrina são pacíficas ao exigir que a falsidade ideológica, para ser punível, não pode decorrer apenas de inexatidões ou imprecisões administrativas, mas sim de um comportamento consciente e voluntário dirigido à adulteração da verdade com consequências jurídicas relevantes. Pontuou que, no presente caso, a ausência de qualquer vantagem indevida auferida pelo apelante, bem como a inexistência de prejuízo a terceiros ou à Administração Pública, evidencia a atipicidade da conduta sob o prisma material. Outra vez entendo que falta razão à douta defesa técnica. A materialidade do delito está comprovada de modo firme e inquestionável, bastando, para tanto, a apreciação do Relatório de Atividades (RAT) n. 2023-0462400328-001, no qual foi retratada, pelo apelante, “a realização de operação de combate a furtos, roubos e desvios de veículos de carga, com abordagens a veículos e a indivíduos suspeitos, na Rodovia MG 129”, inobstante a comprovação irrefutável de ter a guarnição permanecido no Quartel do Pelotão, no tempo atribuído como verdadeiro para sua realização. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Essa permanência no Quartel durante o tempo envolvido, conforme assentado alhures, é comprovada, incontestavelmente, com o Relatório GPS da VP 30706 escalada naquele turno de serviço com a guarnição comandada pelo apelante. O prejuízo para a Administração Pública fica patente, na medida em que o documento, ainda que não seja acessível ao público em geral, como bem assentou o meritíssimo juízo sentenciante, refere-se a um importante celeiro de dados destinados às análises estatísticas, cuja finalidade se presta ao registro histórico das operações e, sobremaneira, ao planejamento de futuros empregos da tropa nas atividades operacionais da Polícia Militar. Nesse sentido, trago à colação outro trecho extraído da sentença de primeiro grau, que retrata, conveniente e satisfatoriamente, a questão posta: [...] Da detida apreciação do arcabouço probatório, na profundidade possível e necessária para a prolação da correta e da justa decisão, não há nenhuma dúvida sobre a prática da conduta criminosa. O crime praticado pelo acusado é como a própria imagem do espelho – ainda que negue ou minore as condutas que lhes foram imputadas, elas têm vida própria, certeza inafastável e luz perene. A elaboração do RAT constando uma fiscalização que não ocorreu, revela-se uma tentativa de esconder o descumprimento da missão. Conforme os dizeres de Manuel Maria Barbosa du Bocage “a emenda fica pior do que o soneto, isto é, a tentativa de arrumar algo e deixar pior do que estava". O RAT, embora apresente-se como documento que, em regra, não se franqueia ao público, é utilizado na Polícia Militar para fins estatísticos, possuindo certo valor probatório e podendo influenciar diretamente no planejamento estratégico da PMMG. A imprescindibilidade da veracidade no documento afigura-se incontestável. Ao contrário da tese apresentada pela Defesa Técnica, o princípio da ofensividade está plenamente configurado. Houve a inserção de declaração falsa em documento da Polícia Militar, utilizado para fins de planejamento estratégico da instituição, como, v.g., no empenho de efetivo e na atuação policial militar. O crime se encontra plenamente configurado. [...] Julgo desnecessário qualquer acréscimo a esses bem lançados fundamentos. É incontroverso o cometimento, pelo acusado, do delito de falsidade ideológica descrito no art. 312 do CPM, razão pela qual se mostra inviável sua absolvição, conforme requereu a douta defesa técnica. Por fim, passo à análise da conduta delitiva proibida no art. 319 (prevaricação) do CPM. A defesa ressaltou que a condenação do apelante pelo crime de prevaricação foi baseada na tese de que ele teria deixado de atender a uma ocorrência de violência doméstica por interesse pessoal, em que pese ter TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 repassado a ocorrência para outra equipe, procedimento comum no destacamento. Assentou que a omissão, para ser penalmente relevante, deve ser dolosa e motivada por interesse pessoal, o que não foi demonstrado de forma inequívoca. Para que houvesse omissão dolosa, seria necessária a comprovação de uma decisão consciente de não agir, o que não se verifica nos autos. Disse não ter ficado claro que o recorrente agiu deliberadamente para prejudicar a vítima ou descumpriu suas responsabilidades, porquanto atuou dentro da margem de discricionariedade que lhe cabia, além do fato de os Sds PM Raimundo e Brasil terem confirmado, nos seus depoimentos, que a ocorrência foi devidamente atendida, sem prejuízo à segurança pública. Assim, considerou que o elemento subjetivo específico exigido para a caracterização do delito de prevaricação não se faz presente. A defesa técnica está, novamente, desprovida de razão. É fato igualmente inconteste, que o apelante, no dia 3 de outubro de 2023, por volta das 16h37min, recebeu ordem expressa da Central de Operações Policiais Militares (COPOM) da Unidade, para atender a uma ocorrência de violência doméstica, noticiando a presença de um agressor, armado com arma de fogo no local. Essa é, extreme de qualquer dúvida, uma ocorrência que impõe atendimento prioritário, porquanto sejam reais e iminentes os riscos que a caracterizam. Uma ocorrência que apresenta um homem agressivo e armado com arma de fogo, em contenda com uma mulher, precisa ser atendida de pronto pela Polícia Militar, não havendo espaço, sob qualquer pretexto, para sua postergação. A conduta omissiva do apelante retardou em 18 minutos o atendimento a essa ocorrência, que, somente por muita sorte e em razão de circunstâncias alheias, não teve desfecho trágico. Data maxima venia da douta defesa, a discricionariedade que cabia ao apelante não tem alcance suficiente para justificar sua omissão, pondo em risco grave a vida de uma mulher que, naquele momento, se via como vítima de um possível crime de violência doméstica. O recorrente, para atender seus interesses pessoais, representados pelo seu desejo de encerrar, no horário previsto, seu turno de serviço, fechou os olhos para o risco e deu as costas para a situação fática, terceirizando, inapropriadamente, uma atribuição que lhe competia, com exclusividade. Não há dúvida quanto ao preenchimento das elementares do tipo. Desse modo, mostra-se incontroverso o cometimento, pelo acusado, do delito de prevaricação tipificado no art. 319 do CPM, razão pela qual se mostra inviável sua absolvição, conforme requereu a douta defesa técnica. Eminentes desembargadores! Por todo o exposto, nego provimento ao recurso de apelação manejado pela douta Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais e mantenho, por seus próprios e legítimos fundamentos, a sentença de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 primeiro grau que condenou o Cb PM Adiel Ávila da Silva Ferreira à pena de 6 (seis) meses de detenção, pela prática do crime previsto no art. 196 (descumprimento de missão); à pena de 1 (um) ano de reclusão, pela prática do crime descrito no art. 312 (falsidade ideológica), e à pena de 6 (seis) meses de detenção, pela prática do crime do art. 319 (prevaricação), todos do CPM, totalizando 2 (dois) anos de pena restritiva de liberdade, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, nos termos do art. 33, § 1º, alínea “c”, do Código Penal comum, aplicado subsidiariamente ao caso em apreço, por força do art. 3º do CPPM. É assim que voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho razões o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de julho de 2025. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e Relator